Tribunal: STF
Processo: HC 260900
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PACIENTE DENUNCIADO POR SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES DE FRAUDE À LICITAÇÃO, PECULATO E PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA QUANTO AO ÚLTIMO DELITO. INCOMPETÊNCIA DE VARA ESPECIALIZADA PARA PROCESSAR E JULGAR A AÇÃO PENAL. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA FIXADA POR CONEXÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. INVIABILIDADE DE REANÁLISE DO ACERVO PROBATÓRIO NA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Paciente denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 90 da Lei n. 8.666/1993, no art. 312, combinado com o art. 327, ambos do Código Penal, bem como no art. 2º, § 4º, II, da Lei n. 12.850/2013.



    2. O Juízo da Vara Especial Colegiada dos Crimes Organizados de São Luís/MA recebeu parcialmente a denúncia, rejeitando, quanto ao paciente, a imputação do crime de organização criminosa, ao fundamento de que tal delito já se encontrava sob apuração em outra ação penal, a fim de evitar risco de litispendência e eventual prolação de decisões conflitantes.



    3. Em razão da rejeição parcial da denúncia quanto ao delito de organização criminosa, a defesa arguiu exceção de incompetência do Juízo da Vara Especial Colegiada, pleiteando a remessa dos autos a uma das varas criminais comum, mas o pleito rejeitado. 



    II. Questão em discussão



    4. Saber se a rejeição da denúncia quanto ao delito de organização criminosa previsto no art. 2º, § 4º, II, da Lei n. 12.850/2013, no caso, afasta a competência da vara especializada de São Luís/MA.



    III. Razões de decidir



    5. Consta dos autos manifestação peremptória do Magistrado de origem no sentido de que a conexão está devidamente configurada entre as ações penais em trâmite naquele juízo, sendo que a rejeição da denúncia relativa ao crime de organização criminosa nos autos da Ação Penal n. 0866745-04.2022.8.10.0001 — objeto desta impetração — ocorreu para evitar a tramitação simultânea de duas ações penais pelo mesmo crime (bis in idem).



    6. Conforme destacou a Procuradoria-Geral da República — PGR em parecer ofertado nestes autos, “a narrativa acusatória descreve, de forma minuciosa, a atuação do paciente como líder de uma organização criminosa estruturada, voltada à prática de reiteradas fraudes em licitações e desvios de recursos públicos no âmbito da SEAP [Secretaria de Administração Penitenciária], com o concurso de servidores e pessoas próximas, em clara divisão de tarefas e unidade de desígnios”. Ressaltou, ademais, que “a denúncia não se apresenta isolada, mas guarda conexão probatória e objetiva com outras ações penais já em trâmite perante o mesmo juízo especializado (processos nº 0866507-82.2022.8.10.0001, nº 0866745-04.2022.8.10.0001 e nº 0867282-97.2022.8.10.0001)”.



    7. Nesse contexto, é correta a decisão do juízo de primeiro grau que rejeitou a denúncia quanto ao crime de organização criminosa imputado na Ação Penal n. 0866745-04.2022.8.10.0001, evitando o indevido bis in idem, e manteve a referida ação penal sob sua jurisdição para apurar suposta prática de outros crimes conexos.



    8. Para afastar as premissas adotadas pelas instâncias de origem ao reconhecer a existência de conexão entre as diferentes ações penais, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes do STF no mesmo sentido.



    IV. Dispositivo



    9. Agravo regimental ao qual se nega provimento.